Tribunal: TJSP
Processo: 0002743-98.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto concedida, na origem, sem a prévia submissão do condenado ao exame criminológico. Decisão impugnada Recurso interposto pelo Ministério Público buscando a cassação do benefício, determinando-se a realização do exame, à luz do disposto no artigo 112, § 1o, do referido diploma legal, com redação dada pela Lei no 14.843/24. Verificada a

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto concedida, na origem, sem a prévia submissão do condenado ao exame criminológico. Decisão impugnada Recurso interposto pelo Ministério Público buscando a cassação do benefício, determinando-se a realização do exame, à luz do disposto no artigo 112, § 1o, do referido diploma legal, com redação dada pela Lei no 14.843/24. Verificada a posterior sustação cautelar do regime intermediário, com a regressão do sentenciado ao regime fechado. Prejudicada a análise do mérito.
Recurso prejudicado.